Tribunal: TCU
Processo: 045.814/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1469/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.814/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Castro Domingues da Silva (XXX.426.997-XX); Bruno de Oliveira Sawan (XXX.882.538-XX); Cledes Moreira Alves (XXX.112.446-XX); Edvaldo Luiz Ramalli Junior (XXX.926.758-XX); Einstein da Silva Gomes de Lima (XXX.388.561-XX); Karem Cristina Ferrarese Santos (XXX.004.116-XX); Lais Graciano Travassos (XXX.524.951-XX); Mauricio Junior Leite dos Santos (XXX.830.046-XX); Pamela Joice Ribeiro de Oliveira (XXX.233.096-XX); Vanessa Mara Polac (XXX.374.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.